Tribunal: TJPA
Processo: 0405670-98.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0405670-98.2016.8.14.0301

APELANTE: JOSE MAGNO OLIVEIRA MONTEIRO, HILU COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação monitória. Citação por edital. Validade. Inexistência de prescrição. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido monitório, constituindo título executivo judicial e rejeitando os embargos monitórios.

2. A parte apelante sustenta a nulidade da citação por edital, em razão de suposto não esgotamento dos meios disponíveis para localização da parte ré, além da ocorrência de prescrição quinquenal, considerando que a citação válida somente teria ocorrido após mais de cinco anos do vencimento da dívida.

3. O juízo de origem entendeu preenchidos os requisitos legais para citação ficta, reconhecendo que as diligências realizadas foram suficientes, e rejeitou os embargos monitórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a citação por edital, promovida na ação monitória, é válida diante das diligências realizadas para localização da parte ré; e

(ii) saber se houve prescrição da pretensão executiva, à luz do art. 206, § 5º, I, do CC/2002, diante do lapso temporal entre o vencimento da dívida e a citação válida dos devedores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A citação por edital exige, conforme o art. 256, § 3º, do CPC/2015, a demonstração de tentativas infrutíferas de localização do réu, inclusive mediante requisição de informações a órgãos públicos e concessionárias de serviços.

6. Constatou-se nos autos que o juízo de origem utilizou os sistemas disponíveis, como o Infojud, e que a tentativa de citação pessoal foi frustrada, legitimando a posterior citação por edital.

7. Não há exigência de esgotamento absoluto e exaustivo dos meios de localização, bastando a demonstração de diligências razoáveis e proporcionais, o que ocorreu no caso concreto.

8. No tocante à prescrição, a ação foi ajuizada dentro do prazo legal de cinco anos após o vencimento da dívida, conforme art. 206, § 5º, I, do CC/2002, e não se verifica inércia da parte autora no aperfeiçoamento do ato citatório.

9. A interrupção do prazo prescricional opera-se com o despacho que ordena a citação, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida a citação por edital quando demonstradas tentativas infrutíferas de localização do réu, inclusive mediante consulta aos sistemas disponíveis ao juízo, não sendo exigido esgotamento absoluto de diligências. 2. Não há prescrição quando a ação monitória é ajuizada dentro do prazo quinquenal e o autor não concorreu para eventual demora na citação válida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, § 1º, 256, § 3º, e 702, § 8º; CC/2002, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0866498-53.2020.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 15.07.2024; TJDF, Apelação Cível nº 0700754-16.2020.8.07.0005, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3ª Turma Cível, j. 02.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de Apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 7ª Sessão Ordinária, realizada no período de 14 a 21 de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

Turma Julgadora: Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho e Desembargador Cesar Bechara Nader Mattar Junior.

Belém/PA,

Desembargador
Álvaro
José
Norat
De Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por Hilu Comércio e Serviços LTDA – ME e José Magno Oliveira Monteiro, representados pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da ação monitória ajuizada pelo Banco Bradesco S.A., julgou procedente o pedido inicial, convertendo o mandado monitório em título executivo judicial e rejeitou os embargos monitórios, in verbis:

Ante o exposto
JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, REJEITANDO OS EMBARGOS MONITÓRIOS, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil,
de modo que fica, de pleno direito, constituído o título executivo judicial, nos termos do artigo 702, §8º do Código de Processo Civil, no valor de R$ 242.109,39 (duzentos e quarenta e dois mil, cento e nove reais e trinta e nove centavos), com incidência de juros desde a última atualização do débito (20/04/2016) e correção monetária pelo desde o ajuizamento da ação.

Condeno a requerida/embargante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Em suas razões recursais (id. 27504147, págs. 1/9), os apelantes sustentam, após realizar resumo factual, a ocorrência de nulidade da citação por edital.

Aduzem que a citação ficta foi decretada sem o necessário esgotamento de diligências para localização dos réus, configurando violação ao disposto no art. 256, §3º, do CPC/15, o qual exige que o réu somente seja tido como em local incerto ou não sabido após a ineficácia de todas as tentativas de localização, inclusive por meio de requisições a órgãos públicos e concessionárias de serviços.

Alegam que o juízo se limitou a uma única consulta ao Infojud, sem utilizar os sistemas Siel, Renajud, Sisbajud, Infoseg, tampouco diligências junto às concessionárias de energia, água, telefonia ou outros meios razoáveis e disponíveis, incorrendo em nulidade absoluta da citação por edital e de todos os atos subsequentes, inclusive a sentença.

Argumentam que a demanda encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal, na forma do art. 206, §5º, I, do Código Civil, pois, apesar da ação ter sido ajuizada tempestivamente, a citação válida somente ocorreu em 2023, mais de seis anos após o vencimento do débito.

Asseveram o disposto no art. 240, §§1º e 2º, do CPC/15, que condiciona a interrupção da prescrição à realização da citação válida no prazo legal. Menciona julgados com a finalidade de corroborar sua argumentação.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, a fim de que seja anulada a citação editalícia e, por conseguinte, toda a marcha processual posterior, inclusive a sentença, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição da pretensão monitória, com a extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

O Banco Bradesco apresentou contrarrazões ao apelado (id. 27504151, págs. 1/9), refutando os argumentos trazidos pelo recorrente.

Esclarece que não há necessidade de esgotamento absoluto para que haja a citação por intermédio de edital. Explica que efetuadas diversas diligências de citação, pelo oficial de justiça, dirigidas a diferentes endereços formalmente identificados como domicílio do autor, inclusive àqueles localizados junto aos sistemas, Bancejud, Renajud e

Infojud, o cenário autoriza à conclusão de que o executado se encontra em local incerto e não sabido, hipótese autorizadora de citação editalícia.

Salienta que a cédula de crédito bancário é considerada instrumento particular, pelo que a pretensão prescreve em 05 (cinco) anos, conforme o §5º, do art. 205, do CPC/15.

Acrescenta, que não há de se falar em prescrição intercorrente, tendo em vista que o credor não ficou inerte.

Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários advocatícios.

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação cível e havendo preliminar arguida passo a sua análise.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO.

Os apelantes sustentam, como preliminar ao mérito, a nulidade da citação realizada por meio de edital, sob o argumento que não foi esgotadas outras diligências possíveis para a localização da parte ré.

Nesse contexto, conforme consignado na sentença, o Juízo a quo utilizou os meios disponíveis para a localização da requerida, inclusive, consulta ao Infojud (id. 27504122, págs. 37/38), resultando a busca no endereço que já era conhecido, o qual fora informado na inicial. Ressalta-se, que fora certificado por oficial de justiça (id. 27504122, págs. 23/24), que no endereço informado, funcionava uma clínica, pessoa jurídica distinta da ora apelante, bem como o desconhecimento da pessoa jurídica requerida, pelo que deixou de efetuar a citação.

Bem, é cediço que a citação é ato estritamente formal, cuja finalidade consiste em convocar pessoa para fazer parte de uma relação processual, seja na qualidade de réu, executado ou interessado, conforme enunciado do art. 238 do CPC.

A citação por edital é espécie de citação ficta e, por isso, sendo autorizada somente após o esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do réu, nas seguintes hipóteses taxativas elencadas no Código de Processo Civil:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Conforme se depreende da norma legal referida, considera-se o réu em local ignorado quando as tentativas de sua localização são infrutíferas.

Por isso, embora o esgotamento dos meios para a realização da citação pessoal seja requisito autorizador da citação por edital, é certo que este não se reveste de caráter absoluto, sendo suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros à sua disposição, ocorrente nos autos.

Na hipótese, houve a tentativa de
citação
dos apelantes por oficial de justiça ao id. 27504122, págs. 21/24, bem como a busca por novos endereços por mieo de diligências pelo sistema Infojud, contante no id. 27504122, págs. 37/38.

Outrossim, no curso da marcha processual, não se vislumbra comportamento displicente da parte Autora/Apelada. Pelo contrário, não obstante as dificuldades ao aperfeiçoamento da relação processual, a recorrida envidou todos os esforços para atingir tal desiderato, em especial, atendeu a contento a todos os chamados judiciais.

Destarte, estando os apelantes em local incerto, cabível a
citação
por edital, conforme entendimento da jurisprudência:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO ABSOLUTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. DESNECESSIDADE. TENTATIVA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA E PESQUISAS NO SISTEMA INFOJUD. COMPROVAÇÃO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. CITAÇÃO EDITALÍCIA VÁLIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- Comprovada nos autos a tentativa infrutífera de localização da parte ré, mesmo após a tentativa de busca do endereço da Requerida por meio dos cadastros à disposição do juízo (no caso vertente, o INFOJUD), resta legitimada a citação editalícia, não havendo a nulidade do respectivo ato.

- Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0866498-53.2020.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. CITAÇÃO POR EDITAL. REPRESENTAÇÃO PELA CURADORIA ESPECIAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU PARA CITAÇÃO PESSOAL. REQUISITO NÃO ABSOLUTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A citação por edital é espécie de citação ficta e, por isso, excepcional, sendo autorizada somente após o esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do réu, nas hipóteses taxativas elencadas no Art. 256 do CPC. 1.1. Contudo, o requisito do esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do réu não possui caráter absoluto, sendo suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros a sua disposição. 2. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJ-DF 07007541620208070005 1429076, Relator: Roberto Freitas Filho, Data de Julgamento: 02/06/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/06/2022)

Desta feita, desnecessário o esgotamento absoluto de todos os meios para localização da parte, já havendo sido infrutífera a tentativa de busca do endereço dos requeridos por meio dos cadastros à disposição do juízo.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade da citação.

MÉRITO.

O apelante sustenta a ocorrência da prescrição originária, pois não houve a correta
citação
da parte requerida, de maneira em que não houve a interrupção do prazo prescricional.

Dessa maneira, o prazo prescricional iniciou-se em junho de 2015 com término em junho de 2020, aja vista que não houve a
citação
válida da parte requerida.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da existência de prescrição da pretensão requerida nestes autos.

Inicialmente, faz-se mister destacar que a
citação
não ocorreu decorrente de conduta negligente da parte autora, isso porque, restou verificável a validade das tentativas de citações requeridas pela parte apelada.

Desse modo, quanto a matéria de prescrição arguida, insta sopesar que o prazo prescricional aplicável, conforme o artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, é de cinco anos para ações de cobrança de dívidas líquidas documentadas em instrumento público ou particular.

Dessa forma, o titular do direito pode exigir judicialmente o crédito a partir do momento em que este se torna inadimplido. Na hipótese específica dos autos, observa-se o que o contrato, cujo vencimento ocorreu há mais tempo, teve seu vencimento em 21/09/2015 e àquele cujo vencimento é mais recente, teve o prazo expirado em 07/12/2015 (id. 27504122, págs. 1/3).

A presente ação foi ajuizada apenas em 19/07/2016, portanto, em prazo hábil para o andamento processual, cumprindo-se as fases previstas em lei.

Com efeito, o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça confirma o prazo quinquenal para a cobrança de dívidas líquidas constantes de documento particular, conforme o artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

Desse modo, o transcurso regular da tramitação processual, demonstra que o prazo prescricional foi respeitado, bem como, as inúmeras tentativas de
citação
da parte requerida, de modo em que se impõe a aplicação da súmula nº 106 do STJ:

"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na
citação
, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência."

Vejamos a jurisprudência deste TJPA:

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. INEXISTÊNCIA. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS REALIZADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL INAPLICÁVEL. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará (Curadora Especial) em face da sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada pelo Instituto Euro Americano de Educação, Ciência e Tecnologia, referente a serviços educacionais prestados, no valor de R$ 6.499,70. A curadora especial alega nulidade da citação por edital e prescrição da pretensão da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve nulidade da citação por edital devido ao não esgotamento das tentativas de localização do réu; (ii) verificar a existência de prescrição quinquenal da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A alegação de nulidade da citação por edital é afastada, pois houve múltiplas tentativas frustradas de localização do réu, além de diligências junto a sistemas como INFOJUD e SIEL. A citação por edital foi realizada após o esgotamento das vias ordinárias, conforme jurisprudência do STJ, que relativiza o art. 256, § 3º, do CPC, observando a necessidade de análise caso a caso.

2.

No que tange à prescrição, a pretensão de cobrança de dívidas líquidas, documentadas em contrato, prescreve em cinco anos, conforme o art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Todavia, considerando que a ação foi proposta dentro do prazo legal e as tentativas de citação ocorreram de forma regular, aplica-se a Súmula 106 do STJ, que impede o reconhecimento de prescrição quando a demora na citação ocorre por motivos inerentes ao funcionamento da Justiça.

3.

Verifica-se que o prazo prescricional foi interrompido com a propositura da ação, e o processo seguiu regularmente, com a citação sendo tentada em diversas oportunidades. Assim, não há que se falar em prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A citação por edital é válida quando há esgotamento das tentativas de localização do réu, incluindo a consulta a bancos de dados públicos e diligências em endereços distintos.

2.

A aplicação da Súmula 106 do STJ impede o reconhecimento de prescrição quando a citação não ocorre por motivos atribuíveis à Justiça, desde que a ação tenha sido ajuizada dentro do prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 248, § 1º, art. 256, § 3º; CC/2002, art. 206, § 5º, I; STJ, Súmula 106.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1971968/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 459345/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 10.10.2019.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811331-51.2020.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/03/2025 )

Portanto, não identificando ofensa a preceitos processuais nem havendo substrato probatório apto a infirmar a presunção de legitimidade dos protestos realizados, impõe-se o desprovimento ao recurso de apelação.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível, e
NEGO-LHE
provimento, nos termos da fundamentação ao norte tecida, mantendo inalterada a sentença proferida pelo Juízo a quo.

Majoro, ainda, os honorários sucumbenciais para o patamar de 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, observada a regra do art. 85, § 11, do CPC/15.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista nos artigos 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 24/10/2025